Tribunal: TJDFT
Processo: 0001528-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, no qual se inclui a narrativa segura da vítima e a prova material apresentada por meio de cópias de mensagens escritas, mantém-se a sentença condenatória.

2. A contravenção de vias de fato se caracteriza pela violência praticada contra a pessoa, mas sem provocar lesões corporais ou na hipótese de inexistir laudo pericial. Assim, a realização de exame de corpo de delito é dispensável para sua comprovação, sendo perfeitamente aceitáveis outros meios provas.

3. A jurisprudência adotou o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal deve ser arbitrada se houver pedido expresso e formal da acusação ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.